Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710365-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: MARLENE DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial n.o 0719375-44.2018.8.07.0001, deferiu a gratuidade de justiça à agravada. Em suas razões recursais, a agravante alega que a Agravada possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, posto que aufere renda de valor expressivo de R$ 17.740,89 (dezessete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), advinda da aposentadoria da RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Aduz que realizou a impugnação específica do pedido de gratuidade de justiça realizado pela agravada, fazendo menção justamente a quantia vultosa de salário por ela percebido. Destaca que, na eventualidade de ser mantida a concessão de gratuidade de justiça à agravada, os seus efeitos são prospectivos, ou sejam, apenas a partir da data de sua concessão, qual seja, 13/08/2024. Requer a tutela antecipada recursal para reformar a r. decisão vergastada, a fim de determinar a revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada ou que seja delimitado que os efeitos da concessão da gratuidade de justiça concedida são prospectivos desde 13/08/2024. No mérito, pleiteia que seja confirmada a liminar. Preparo recolhido (ID n.o 69952278 e 69952279). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado. A Constituição Federal assegura a todos que comprovarem a insuficiência de recursos a assistência jurídica integral e gratuita, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, segundo se extrai dos incisos XXXIV e LXXIV, de seu art. 5o. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. De acordo com a jurisprudência, a insuficiência de provas aptas a justificar a revogação da gratuidade de justiça resulta na continuidade do benefício. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. 1 É possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça a qualquer tempo, desde que o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida não mais subsiste fique comprovado. 2. A desconstituição da presunção de hipossuficiência impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário permite-lhe arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus do interessado que requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça. 3. A insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na condição econômica atual do beneficiário impõe a manutenção do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1919020, 07242651920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no PJe: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a hipossuficiência da agravada restou demonstrada por todos os documentos colacionados nos autos (contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda), os quais comprovam que, apesar da agravada receber aposentadoria R$ 17.740,89 (dezessete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), os seus gastos também são elevados, possuindo dívidas que comprometem a sua situação financeira e a subsistência própria e de sua família. Assim, a análise de vulnerabilidade financeira não está adstrita ao valor recebido pela parte a título de remuneração, mas a todo contexto financeiro enfrentado, que é claro quanto à insuficiência financeira da agravada. Logo, em análise sumária, não há plausibilidade no pedido, ante a ausência de provas em sentido contrário capaz de demonstrar que a agravada possui condições financeiras de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sem comprometer o seu sustento básico. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador